Tribunal: STF
Processo: ARE 1427792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS DE RECURSOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ADVENTO DA EC Nº 117, DE 2022. RETORNO IMEDIATO AO TSE PARA A ANÁLISE DA APLICABILIDADE.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nos arts. 102, III, “a”, c/c 121, § 3º, ambos da Constituição da República, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO REGIONAL. CONTAS DESAPROVADAS. FALHAS GRAVES E INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE PARA A APROVAÇÃO DAS CONTAS, AINDA QUE COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 6 MESES. REEXAME. ÓBICES SUMULARES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. A Corte Regional desaprovou as contas anuais apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) referente ao exercício financeiro de 2015 e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 74.647,63 – referente a gastos irregulares efetuados com recursos do Fundo Partidário – e do valor de R$ 189.739,40 – a título de recursos de origem não identificada – bem como a suspensão do repasse de cotas do referido fundo público pelo período de 6 meses. 



    2. Consoante consignado na decisão agravada, nas hipóteses em que oportunizada ao prestador de contas a apresentação de documentos e esclarecimentos por ele julgados pertinentes para sanar as irregularidades, tal como ocorrido na espécie, não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedente AgR-AI nº 0606753-62/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16.6.2020, DJe de 24.6.2020. 



    3. “Não há falar em nulidade do acórdão dos embargos de declaração se todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram apreciadas adequadamente pela Corte regional, sendo inexistentes vícios consistentes em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A solução contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgR-REspe nº 0000115-35/RJ, da relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 27.4.2020, DJe de 20.5.2020). 



    4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/2015 – incluído o art. 37 da Lei nº 9.096/1995 – terão aplicabilidade apenas a partir das contas referentes ao exercício de 2016 (AgR-AI nº 226-82/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28.6.2018, DJe de 10.8.2018). 



    5. Não é possível a apreciação da matéria referente à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.877/2019, visto que a matéria nem sequer foi suscitada nas razões do apelo nobre, o qual foi interposto, inclusive, após a entrada em vigor da referida lei, o que configura inadmissível inovação recursal em âmbito de agravo interno. Precedente: AgR-AI nº 38-94/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 28.4.2020, DJe de 14.8.2020. 



    6. A conclusão do acórdão recorrido pela desaprovação das contas decorreu da existência de inúmeras irregularidades – e não apenas a atinente à violação ao art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos –, o que, por si só, obsta a aplicação do art. 55-C da Lei nº 9.096/1995 ao caso em tela. Precedentes: AgR-REspe nº 0602727-06/BA, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 12.5.2020, DJe de 1º.6.2020; AgR-AI nº 98-94/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10.6.2021, DJe de 21.6.2021. 



    7. Recursos do Fundo Partidário indicados pela agremiação como aplicados no programa de fomento à participação feminina na política cuja documentação, além de não comprovar essa específica finalidade, é insuficiente para atestar a regularidade do gasto devem ser devolvidos ao erário. Precedentes: PC nº 185-73/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021; PC-PP nº 159-75/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 6.5.2021, DJe de 18.5.2021; PC nº 0601850-41, de minha relatoria, julgada em 23.9.2021. 



    7.1. No caso, a Corte regional assentou que a destinação dos recursos pretensamente aplicados no fomento da participação das mulheres na política restou desconhecida, conclusão que não pode ser revista, ante o óbice do Enunciado Sumular nº 24 do TSE. 



    8. A Corte regional entendeu que, por não terem sido apresentados documentos bancários válidos, não foi identificada a sua origem, tratando-se, pois, de RONI, conclusão que não pode ser revista por este Tribunal Superior sem que haja o reexame das provas, procedimento vedado nesta instância superior, consoante o óbice do Enunciado Sumular nº 24 do TSE. Precedente: AgR-AI nº 0604046-84/MG, de minha relatoria, julgado em 24.9.2020, DJe de 15.10.2020 



    8.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “fica prejudicada a tese de dissídio jurisprudencial na hipótese em que, de acordo com a tese propugnada nas razões recursais, houver a necessidade de revisão do contexto fático-probatório” (AgR-REspe nº 660-04/SE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.10.2019, DJe de 22.11.2019). 



    9. O acórdão regional concluiu pela suspensão, por 6 meses, do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário diante do conjunto das impropriedades e irregularidades identificadas na espécie, isto é, em virtude da quantidade de falhas, da gravidade destas, dos respectivos valores e do potencial de afetar a higidez e a transparência da prestação de contas. 



    9.1. É inviável a minoração do período pelo qual suspenso o repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme pretendido pelo agravante, pois, para tanto, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência inviável em âmbito extraordinário, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Precedentes.



      10. Negado provimento ao agravo interno.” (ID c6f4aa2d).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID d7b9a0bb).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos: 5º, II (legalidade), XXXIX (reserva legal), XL (irretroatividade da lei penal), LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa) e LXXVIII (duração razoável do processo); 17, §3º; e 93, IX (ausência de fundamentação), todos da Constituição da República, bem como aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.



    Alega, em síntese, que a decisão recorrida negou vigência à legislação mais recente e benéfica — notadamente as Leis nº 13.165/2015 e nº 13.831/2019 — ao recusar sua aplicação retroativa às contas ainda não transitadas em julgado. A agremiação também sustenta a ausência de proporcionalidade nas sanções aplicadas, argumentando que os valores considerados irregulares são percentualmente pequenos frente ao total das despesas.



    Aduz haver cerceamento de defesa e omissão de provas relevantes nos julgamentos anteriores, destacando que o órgão técnico não teria identificado claramente quais documentos seriam necessários para a comprovação dos gastos questionados. 



    Assevera que houve julgamento com base em critérios formais e não substanciais, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta, também, que houve omissão da análise de documentos apresentados e da aplicação de precedentes do próprio TSE, que já teriam reconhecido a incidência da nova legislação sobre contas partidárias em situações semelhantes.



    Argumenta que a penalidade de suspensão dos repasses do Fundo Partidário, em ano eleitoral, compromete o funcionamento da agremiação e afronta a democracia representativa.



    Ao final, o partido requer o provimento do recurso para que o STF reconheça a aplicação das leis mais benéficas ao caso concreto, reforme o acórdão e afaste ou mitigue as sanções impostas (ID 1acdfd4b). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 3d567204).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 282, 283, 356 e 636, todas do Supremo Tribunal Federal 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme consta do relatório, um dos fundamentos do acórdão recorrido é o descumprimento de "percentual mínimo de 5% para programas de incentivo a participação feminina na politica (art. 44, V, da Lei 9.096/95)" em relação às contas do partido recorrente do exercício financeiro de 2015.



    Ocorre que, após a interposição do recurso em análise perante o Tribunal de origem, ocorreu fato superveniente que afeta diretamente o acórdão objeto do recurso extraordinário.



    Em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 117, na qual se acrescentaram os parágrafos sexto a oitavo ao art. 17 da Carta da República, em imposição aos partidos políticos da aplicação de recursos do fundo partidário na promoção da participação política das mulheres, para o que determinou a destinação de recursos e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para as candidatas.



    Na emenda ainda se previu hipótese de anistia para as sanções impostas àqueles partidos que não tivessem aplicado o percentual exigido pela lei. Confira o teor da norma constitucional:



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.“



    Em virtude da incidência retroativa das mencionadas normas, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aos princípios da especialidade do Direito Eleitoral, e da isonomia entre os partidos no que se refere ao julgamento dos processos de prestação de contas, faz-se necessária a remessa dos autos ao Tribunal com competência originária para o julgamento das contas dos diretórios nacionais, o Tribunal Superior Eleitoral, para a análise da aplicabilidade dos efeitos da EC nº 117, de 2022, ao caso.



    Nesse sentido:



    "Agravo regimental em embargos de divergência. Cabimento. Artigo 1.043, inciso I, do Código de Processo Civil. Questão de mérito. Prestação de contas de partido político. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o trânsito em julgado da decisão. Barreira da res judicata. Novo julgamento das contas. Aplicabilidade das normas instituídas pela Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, aos feitos em curso. Provimento.



    1. Na espécie, foi reconhecida a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas partidárias e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, ‘após o trânsito em julgado”, para seu rejulgamento como entender de direito, observando-se os parâmetros da novel disciplina constitucional.



    2. Todavia, devido ao caráter jurisdicional das prestações de contas (desde a Lei nº 12.034/09), o trânsito em julgado obsta novo exame pelo TSE, devendo o retorno dos autos ser imediato, com a publicação do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a própria EC nº 117 preceitua que sua incidência ocorre sobre os processos ‘que ainda não tenham transitado em julgado’ até a data de sua promulgação.



    3. Não há que se confundir a necessidade de trânsito em julgado para a execução das sanções determinadas nos autos das prestações de contas com a determinação de que sejam reexaminadas pelo TSE à luz das disposições trazidas pela aludida emenda constitucional, a qual apanha os processos em curso, não fulminados pela barreira da res judicata.



    4. A ampla anistia promovida pela EC nº 117/22 demanda nova apreciação das contas partidárias, regidas pela Lei nº 9.095/96, bem como das contas de campanha, disciplinadas pela Lei nº 9.504/97, suprimindo-se as sanções aplicadas em virtude: a) da não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou da ausência de reconhecimento dos valores destinados a essa finalidade pela Justiça Eleitoral; b) do não preenchimento da cota mínima de recursos ou da ausência de destinação dos valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da aludida emenda constitucional.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”



    (ARE nº 1.368.296-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A EC 117/2022 determina que “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito."



    (ARE nº 1.386.524-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022, DECIDIR COMO DE DIREITO."



    (ARE nº 1.334.566-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022).



    Ante o exposto, determino a imediata remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise a incidência dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117, de 2022, ao presente processo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente